Tribunal: TJBA
Processo: 8045564-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045564-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BORGES DE QUEIROGA CAVALCANTI

Advogado(s)
:
KLEBER CARDOSO DE SOUZA, ALAN PEREIRA DOS SANTOS, VALBERTO PEREIRA GALVAO, FERNANDO VAZ COSTA NETO

AGRAVADO: AGROPECUARIA MATA DO JATOBA LTDA

Advogado(s)
:
RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO, PAULO SANTOS DA SILVA, SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por
Luiz Carlos Borges de Queiroga Cavalcanti
contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória ajuizada contra a empresa Agropecuária Mata do Jatobá Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da existência de omissão quanto à alegada nulidade de matrículas imobiliárias e suposta fraude registral; contradição entre a negativa de liminar neste processo e o deferimento em ação conexa; e obscuridade na delimitação da área objeto do litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado apreciou expressamente os elementos probatórios dos autos, ressaltando a ausência de comprovação da posse anterior e da delimitação precisa da área esbulhada, bem como esclarecendo que alegações de natureza dominial devem ser discutidas em ação própria.

4. As questões apontadas não configuram omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8045564-45.2023.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
LUIZ CARLOS BORGES DE QUEIROGA CAVALCANTI
e, como Embargada,
AGROPECUARIA MATA DO JATOBA LTDA.
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11